Tribunal: TJSP
Processo: 0002589-90.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Verificação de cumprimento da multa ou das condições do sentenciado para fazê-lo. Dispensabilidade. Requisito que não se aplica, ordinariamente, à progressão de regime. Benefício mantido. Agravo ministerial não provido.